Tribunal: TJES
Processo: 5004429-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004429-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA MIRANDA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Maria de Fátima Miranda, que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata internação compulsória de Caio Cezar Miranda Gonçalves, em instituição especializada no tratamento de dependência química. O agravante sustenta a nulidade da decisão por ausência de laudo médico circunstanciado, elaborado por especialista, e a inexistência de demonstração da insuficiência de recursos extra-hospitalares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de internação compulsória de dependente químico, especialmente a existência de laudo médico circunstanciado e a comprovação da insuficiência dos recursos extra-hospitalares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A internação compulsória é medida excepcional e só pode ser determinada judicialmente quando comprovada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares e mediante laudo médico circunstanciado e atual, conforme os arts. 6º da Lei nº 10.216/2001 e 23 da Lei nº 13.840/2019.

4. O laudo médico apresentado baseia-se exclusivamente em relatos da tia do paciente, sem avaliação clínica presencial, sem descrição da tentativa prévia de uso de recursos ambulatoriais.
5. A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de que, em ausência de laudo médico circunstanciado que aponte a imprescindibilidade da medida, não se admite a imposição judicial de internação compulsória, diante da gravidade da restrição à liberdade individual.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A internação compulsória de dependente químico somente pode ser deferida judicialmente quando amparada por laudo médico circunstanciado, elaborado por profissional especialista após avaliação presencial.

2. A ausência de prova técnica adequada impede a concessão da tutela de urgência para internação compulsória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004429-52.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA DE FÁTIMA MIRANDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de
efeito suspensivo
, interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da
Vara da Fazenda Pública Municipal de Viana/ES
, nos autos da ação
Obrigação de Fazer
, registrada sob o nº
5003218-93.2023.8.08.0050
, ajuizada em seu desfavor por
MARIA DE FÁTIMA MIRANDA
, que
deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata internação compulsória de Caio Cezar Miranda Gonçalves em instituição destinada ao tratamento de dependência química
.

Após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo.

Conforme é cediço, a Lei nº 13.840/2019, ao dispor sobre as condições de atenção aos usuários ou dependentes de substâncias que causam dependência química, estabelece no § 6º do art. 23-A que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial, o que evidencia o seu caráter excepcional.

E, conforme dispõe o artigo 6º da Lei 10.216/2001 a internação psiquiátrica será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos e poderá ser de três tipos, a depender do caso: voluntária, involuntária e compulsória.

Assim sendo, a internação compulsória (por determinação do juiz) é medida gravíssima, porquanto restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que não pode ser concedida sem laudo médico circunstanciado e atual elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento.

No presente caso, a análise da documentação juntada aos autos conduz à conclusão de que não restaram preenchidos os requisitos exigidos para a concessão da internação pleiteada.

Pois bem, o laudo médico apresentado com o objetivo de fundamentar o pedido de internação compulsória assim registrou:
“Paciente dependente químico em uso de álcool, cocaína, crack e maconha, de longa data relata a tia. Segundo a tia já teve várias internações compulsórias. (...)”

Assim sendo, depreende-se tratar-se de documento que apenas reproduz os relatos da tia do paciente, ou seja, elaborado sem a presença deste, sem descrever o quadro clínico, tampouco indicar de forma específica os recursos ambulatoriais previamente utilizados.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO ATESTANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DA INTERNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) No que atine à internação compulsória, sob a responsabilidade estatal, é sabido que, com o advento da Lei nº 10.216/01, a internação psiquiátrica voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Com efeito, por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende. 2)
Na hipótese, verifica-se que o laudo médico juntado ao feito não é suficientemente circunstanciado, uma vez que não aponta a insuficiência dos recursos extra-hospitalares ou especifica a emergência e os riscos que poderiam ocorrer acaso a internação não seja efetivada. Na verdade, a médica limitou-se a indicar a medida de internação compulsória, sem descriminar se e quando o paciente submeteu-se a tratamento ambulatorial, ou por quantos dias. O laudo médico tampouco aponta os motivos que justificariam a internação compulsória urgente e quais seriam os riscos acaso a medida gravíssima não fosse efetivada
. 3) Recurso conhecido e não provido. (TJES; 4ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 5028422-82.2022.8.08.0048; Relatora: Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira; julgado em 25/10/2023).

Portanto, deve ser provido o recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo a fim de reformar a decisão recorrida, indeferindo o pedido de tutela de urgência apresentado.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido de internação de
Caio Cezar Miranda Gonçalves
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

Cuida-se de
agravo de instrumento
por meio do qual pretende,
Estado do Espírito Santo
, ver reformada a decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer, julgara procedentes os pedidos, para determinar a imediata internação compulsória de Caio Cezar Miranda Gonçalves em instituição destinada ao tratamento de dependência química.

Irresignado, o recorrente sustenta, em síntese: i) inexistência de laudo médico circunstanciado apto a subsidiar a internação; ii) inobservância dos requisitos exigidos pela Lei nº 10.216/2001.

A
eminente Relator
a, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, deu provimento ao apelo,
por entender que “
o laudo médico apresentado baseia-se exclusivamente em relatos da tia do paciente, sem avaliação clínica presencial, sem descrição da tentativa prévia de uso de recursos ambulatoriais
”.

Entretanto, após percuciente análise,
ouso divergir da douta Relatora
, conforme passo a explanar.

Como cediço, a Constituição Federal inseriu a saúde no rol de direitos fundamentais (art. 6º), proclamando, mais à frente, que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
(art. 196).

No plano infraconstitucional, a Lei 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, no
caput
do art. 2°, prescreve que
“a

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
.

Especificamente no que se refere à assistência da saúde mental, a Lei 10.216/01 garante que
“os
direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental, de que trata esta Lei, são assegurados sem qualquer forma de discriminação quanto à raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política, nacionalidade, idade, família, recursos econômicos e ao grau de gravidade ou tempo de evolução de seu transtorno, ou qualquer outra”
.

Logo, indubitavelmente, os entes federativos são obrigados solidariamente a fornecer tratamento adequado aos doentes mentais, entre os quais dependentes químicos, dispensando os medicamentos prescritos e providenciando, inclusive, caso absolutamente necessário, a internação em clínica especializada, como, aliás, expressamente prevê a já mencionada Lei 10.216/01,
in verbis
:

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

[...]

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Segundo a iterativa jurisprudência deste Sodalício, não é razoável exigir da parte autora o prévio esgotamento da instância administrativa para configuração do interesse de agir, notadamente porque a Carta Cidadã consagra a todo cidadão o acesso ao Poder Judiciário nas hipóteses de lesão ou ameaça a direito:

PROCESSUAL CIVIL AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO DESNECESSIDADE ACESSO À JUSTIÇA - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO RECURSO PROVIDO. 1. A Lei nº 11.343/2006, com as inovações introduzidas pela Lei nº 13.840/2019,
não exige a apresentação de requerimento administrativo como condição sine qua non para que a internação possa ser pleiteada nas vias judiciais, sendo certo, por outro lado, que a Constituição da República estabelece como direito fundamental de todo cidadão o Acesso à Justiça e o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, consoante art.5º, XXXV.
2. Verifica-se o interesse de agir da parte autora não apenas pela urgência inerente a demandas deste tipo, que versam sobre a proteção da saúde e da integridade do indivíduo, mas também pela resistência apresentada pelas partes recorridas, que em suas contrarrazões pugnam pelo improvimento do recurso e a manutenção da sentença que julgou extinta a demanda sem resolução de mérito. 3.
A análise do pedido de internação compulsória pelo Judiciário não pode estar condicionada ao prévio requerimento administrativo, sob pena de negar o acesso à Justiça ao jurisdicionado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 015200001806, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. –
Desnecessário que se esgote a via administrativa para a propositura de demanda judicial, mormente diante do garantido direito constitucional de livre acesso ao Judiciário e na medida em que se postula a internação compulsória de dependente químico (alcoolismo) em situação de urgência, em face do iminente risco à saúde
. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 044149000174, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2015, Data da Publicação no Diário: 10/02/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. CONDIÇÕES DO PACIENTE E NECESSIDADE COMPROVADAS. DEVER SOLIDÁRIO DOS ENTES FEDERADOS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE EM RAZÃO DA URGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.
Ao contrário do alegado pelo apelante, não deve, o Jurisdicionado, especialmente quando urgente a necessidade de tutela de seu direito à saúde, ser compelido a esgotar a via administrativa de seu pedido para a propositura de demanda judicial, sob pena de esvaziamento do direito constitucional de acesso à tutela jurisdicional justa , restando, portanto, patente o interesse processual da apelada.
(TJES, Classe: Apelação, 068130005512, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2016, Data da Publicação no Diário: 30/05/2016). [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150194610, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 07/06/2021)

Portanto, sem embargo da afirmação de que, em regra, o cidadão deve, antes de judicializar a questão, buscar o serviço de saúde pretendido junto aos órgãos públicos competentes, não se pode exigir que assim proceda em situações de extrema urgência, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (inciso XXXV do art. 5º da CF).

Na hipótese, constata-se a existência de dois laudos médicos que, em conjunto, fornecem panorama seguro sobre a gravidade e a urgência do caso.

O primeiro relatório, elaborado pela Dra. Carolina Santana Bonfá, atesta que o paciente é "
dependente químico por múltiplas drogas (crack, cocaína, álcool, tabaco e maconha) desde os 15 anos de idade
" e, após historiar internação pretérita e abandono da medicação, solicita expressamente nova internação.

O laudo mais recente informa que o paciente já tivera várias internações provisórias e se encontrava há dias fora de casa, reforçando a "
necessidade de reversão do quadro de dependência com ajuda especializada
".

Sob esse prisma, a alegação do agravante de que os relatórios seriam insuficientes por não terem sido produzidos na presença do paciente não merece prosperar.

Como dito, condicionar o comparecimento de indivíduo que, em razão da grave dependência química, recusa-se a receber qualquer tipo de assistência e se encontra em situação de rua, seria impor óbice intransponível à efetivação do direito fundamental à saúde, esvaziando o próprio instituto da internação involuntária e compulsória.

A situação configura perigo na demora inverso, no qual o risco de dano decorrente da não concessão da medida é exponencialmente superior a qualquer prejuízo que a internação possa, em tese, acarretar.

Por fim, colhe-se entendimento deste Sodalício no sentido de que, “
em relação à avaliação interdisciplinar descrevendo as medidas terapêuticas de abordagem do caso, emitida pelo Centro de Atenção Psicossocial – CPAS do Município de residência do paciente, compreendo que possa ser
medida salutar e prudente a posteriori, mas sua ausência não impede a internação imediata do agravado
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189007855, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019).

Assim, com o devido respeito ao entendimento contrário, concluo pelo acerto da decisão prolatada pelo douto juízo
a quo
.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,

inauguro divergência para conhecer
do recurso e a ele neg
ar
provimento
.

É como voto.